Tribunal: TJDFT
Processo: 0735535-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO. ESSURE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que deferiu o pedido de retirada do dispositivo Essure.
2. O recorrente declara que foi feita a retirada do dispositivo, por meio de cirurgia a qual a recorrida foi submetida em 21/01/2021, ocorrendo a perda superveniente do interesse recursal do ente Federado.
3. Dessa forma, resta prejudicado o presente recurso, ante a perda do seu objeto.
4. Recurso PREJUDICADO. Sem custas. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.